Tribunal: TJSP
Processo: 2002695-92.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vício não identificado. Caráter manifestamente infringente, ausentes os pressupostos autorizadores do manejo desta específica modalidade de insurgência recursal, assim tida por desvirtuada. Matéria controvertida devidamente apreciada. O Julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando já exista fundamento suficiente a justificar

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vício não identificado. Caráter manifestamente infringente, ausentes os pressupostos autorizadores do manejo desta específica modalidade de insurgência recursal, assim tida por desvirtuada. Matéria controvertida devidamente apreciada. O Julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando já exista fundamento suficiente a justificar o seu convencimento. Violação a dispositivos legais (arts. 5°, inc. LV e 170, inc. V da Constituição Federal; inc. VIII do art. 6° do CDC e § 1° do art. 373 do CPC/15). Inocorrência.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2002695-92.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROGER ZYLBERSZTAJN, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2002695-92.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No 7372
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2002695-92.2020.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: ROGER ZYLBERSZTAJN
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A. e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A.
INTERESSADA: IVONE NUSS WAGNER
COMARCA: COMARCA DA CAPITAL - 3a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vício não identificado.
Caráter manifestamente infringente, ausentes os
pressupostos autorizadores do manejo desta específica
modalidade de insurgência recursal, assim tida por
desvirtuada.
Matéria controvertida devidamente
apreciada. O Julgador não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando já
exista fundamento suficiente a justificar o seu
convencimento. Violação a dispositivos legais (arts. 5°,
inc. LV e 170, inc. V da Constituição Federal; inc. VIII
do art. 6° do CDC e § 1° do art. 373 do CPC/15).
Inocorrência.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/07) opostos por
ROGER ZYLBERSZTAJN, batendo-se por suposta omissão do v. acórdão de
fls. 49/53, ao fundamentar-se exclusivamente no prazo mínimo de 30 dias
para guarda de imagens, estipulado no art. 62, inc. III da Portaria 387/2006,
da DG/DOF, e deixar de analisar o pedido de aplicação subsidiária da Lei
3.162/1998 do Estado do Rio de Janeiro, ao caso concreto, por ele formulado
nas razões recursais. Afirma existir, em referida legislação, determinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2002695-92.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
expressa para guarda de filmagens por prazo não inferior a 2 anos. Insiste no
argumento de que a agravada deveria ter agido com mais cautela e ter
guardado as filmagens por mais tempo, considerando o período mínimo de 5
anos, prazo prescricional para a maioria das ações. Sustenta, ainda, a
necessidade de ver prequestionados os dispositivos legais invocados (arts. 5°,
inc. LV e 170, inc. V da Constituição Federal; inc. VIII do art. 6° do CDC e § 1°
do art. 373 do CPC/15).
É o relatório.
Infundada a insurgência.

Longe do quanto sustentado, o v. acórdão hostilizado não se
ressente de qualquer vício intrínseco, entrevendo-se nos aclaratórios, a bem da
verdade, nítida irresignação quanto ao equacionamento do litígio,
descompromissada com os pressupostos autorizadores do excepcional manejo
desta via integrativa.
Observa-se que, para muito além dos fundamentos
deduzidos, o v. acórdão combatido apreciou exaustivamente a questão objeto
do presente agravo, qual seja, o prazo a ser obrigatoriamente observado pela ré
quanto à guarda dos registros das filmagens, ao reconhecer:
“...A decisão de fl. 547/549, que determinou ao corréu que exibisse “... as
filmagens da agência 2331, localizada na Av. Santo Amaro, no 4584,
nesta Capital, CEP: 04.702-002, referentes ao dia 12/04/2016,
especialmente indicando a presença ou não da 'de cujus' naquele
estabelecimento e onde isso estaria visível nas imagens, sob pena de,
em caso de não exibição julgada indevida, serem presumidos
verdadeiros os fatos que, por meio da prova, pretendia o autor
demonstrar, ou seja, que não houve formulação presencial dos
requerimentos”, por sua vez, foi proferida em 12.11.19 e publicada em
18.11.19 (fls. 550/551), ou seja, três anos e sete meses após a data da
filmagem cuja exibição foi requerida pela douta magistrada a quo.
Assim, o que se verifica é que o prazo mínimo de 30 (trinta) dias para que
as instituições financeiras preservem seus arquivos de gravações,
previsto pelo art. 62, inc. III, da Portaria no 387/2006 da DG/DOF, já
havia se extinguido há muito, o que tornou impossível o cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2002695-92.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
tal obrigação. ...”
Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando já exista
fundamento suficiente a justificar o seu convencimento, como ocorreu no caso
vertente, em que a pretensão do recorrente, de aplicação subsidiária da Lei
3.162/1998 do Estado do Rio de Janeiro, restou implicitamente rechaçada, até
porque, pelo mesmo fundamento, o prazo mínimo de 02 anos referido no
aludido diploma legal igualmente já havia se escoado de há muito quando da
análise da questão pelo d. juízo a quo.
Percebe-se, do exposto, que a insurgência recursal revela
caráter nitidamente infringente, a expressar inexorável desvirtuamento deste
específico meio de impugnação de decisões judiciais, o que não se há de
conceber.
Afinal, conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ
ROBERTO GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO FRANCISCO N.
DA FONSECA (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Ed.
Saraiva, 45a ed., 2013, p. 709), os embargos de declaração não são palco para
a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por
isso, “não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ Corte Especial, ED
no REsp 437.380, Min. MENEZES DIREITO, j. 20.4.05, DJU 23.5.2005).
Assim, não há na decisão embargada qualquer dos
pressupostos específicos de cabimento dos embargos declaratórios, mas mero
inconformismo por parte do embargante, daí porque incabível a via recursal
manejada.
Por fim, de se registrar que, mesmo a título de
prequestionamento, revela-se de todo desarrazoada a provocação de expresso
pronunciamento a propósito de dispositivos legais tidos por violados, “exigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2002695-92.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
rebarbativa e desnecessária”, conforme obtempera ARAKEN DE ASSIS (“Manual
dos Recursos”, Ed. RT 5a ed., p. 644), eis que inconfundíveis os fundamentos
jurídicos, cuja explicitação se impõe, por comando constitucional de motivação
das decisões, com os fundamentos legais, dito “prequestionamento numérico”.
Nessa linha de raciocínio, o E. Superior Tribunal de Justiça
também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos
textos de lei em que se baseia o acórdão embargado, mediante sua Corte
Especial, obtemperando que a violação a determinada norma legal ou dissídio
sobre sua interpretação, não requer, necessariamente, que tal dispositivo
tenha sido expressamente mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem.
Cuida-se do chamado prequestionamento implícito (cf. EREsp no 181.682/PE,
144.844/RS e 155.321/SP), tanto mais presente à vista da vigência do Novo
Código de Processo Civil, mercê do disposto em seu art. 1.025, segundo o qual
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Assim, não há na decisão embargada qualquer dos
pressupostos específicos de cabimento dos embargos declaratórios, mas mero
inconformismo por parte da embargante, daí porque incabível a via recursal
manejada, ainda que sob o pretexto de prequestionamento, tanto mais porque
se entendem não violados os dispositivos legais apontados (arts. 5°, inc. LV e
170, inc. V da Constituição Federal; inc. VIII do art. 6° do CDC e § 1° do art.
373 do CPC/15).
Do exposto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2002695-92.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
6